Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-93.2016.8.11.0102
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001523-93.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 029.137.971-05 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), GERSON SARTORI - CPF: 732.583.859-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO NÃO CORROBORADO POR NENHUMA OUTRA PROVA DOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DA TESE DE ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – INCONSISTÊNCIAS E FALTA DE CLAREZA NO DEPOIMENTO DO OFENDIDO – DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS DA FORMA COMO NARRADA NA DENÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

1. Em casos de furto qualificado, a condenação deve estar embasada em provas robustas e seguras sobre a autoria e materialidade delitiva. Contudo, a condenação foi baseada em depoimento da vítima que apresentou inconsistências e contradições significativas quanto à cronologia dos eventos e à presença do réu no local dos fatos.

2. Testemunha ocular corroborou o álibi apresentado pelo Apelante, indicando que o cheque em questão foi recebido como pagamento legítimo por uma transação de venda de motocicleta.

3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria, especialmente diante de depoimentos contraditórios e falta de elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição do Apelante, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
VALDINEI DE SOUZA FAGUNDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado pelo art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal, à pena de 0
2 anos e 09 meses de reclusão, regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa
(
vide
ID. 184770673).

Em suas razões recursais (ID. 184770682), a Defesa do Apelante pleiteia a absolvição do crime de furto qualificado com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, ao argumento, em suma, de que não haveria provas concretas que comprovem sua autoria no crime, destacando inconsistências e contradições no depoimento da vítima, que não conseguiu confirmar a cronologia dos eventos de forma clara, além de não haver comprovação de que ele estava presente no local do crime na data em questão.

Nas contrarrazões apresentadas em ID. 184770685, o Ministério Público Estadual rebateu os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer constante no ID. 210062199,

pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
VALDINEI DE SOUZA FAGUNDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado pelo art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal, à pena de
02 anos e 09 meses de reclusão
, regime
semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa,
alegando ausência de provas suficientes para a condenação e inconsistências nos depoimentos das testemunhas e da vítima, requerendo, assim, a absolvição do Apelante.

Com o objetivo de facilitar a compreensão fática, transcrevo a exordial acusatória:

“
(...)

Extrai-se do caderno investigativo que no mês de agosto de 2016, na Rua Chile, em residência particular na cidade de Vera/MT, o denunciado, mediante abuso de confiança subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) cheque, no valor de R$1000,00 (mil reais), conta nº 04628-0, Banco 748, Cheque nº 024984, pertencente à vítima GERSON SARTORI.

Conforme o apurado, a Polícia Militar tomou conhecimento do fato, após a apreciação dos Boletins de Ocorrência nº 2016.262471 e 2016.250744/DPVERA/MT.

Conforme consta, o denunciado, após a subtração do cheque nº 024984, no valor de R$1000,00 (mil reais), conta nº 04628-0, Banco 748, utilizou-o para pagar débitos odontológicos.

Acontece que, após a tentativa de compensar a cártula, descortinou-se que o cheque havia sido furtado, oportunidade em que a vítima foi acionada.

Conforme relatado por ela, o denunciado frequentava sua casa e se aproveitou para subtrair a referida cártula.

Ele, por sua vez, negou a subtração, afirmando que recebeu a posse da cártula após realizar a alienação de um veículo. (fl.12).
” (Cf. ID.
184770665 - págs. 1/2)

Em que pesem os argumentos do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, entendo que, de fato, o
recurso comporta provimento
.

No caso, embora devidamente comprovada a materialidade do fato (notadamente a utilização para a quitação de débitos odontológicos do Apelante),
restam dúvidas atinentes à autoria delitiva propriamente dita
.

In casu
, a vítima
Gerson Sartori
afirmou, em seu depoimento em juízo, que o Apelante frequentava sua casa e aproveitou de sua confiança para subtrair o cheque. No entanto, observo a existência de contradições no seu depoimento sobre a data em que percebeu a falta do cheque e quando realizou o boletim de ocorrência.

Gerson Sartori
relatou ainda que percebeu a falta do cheque após uma breve ausência de sua casa, onde
VALDINEI DE SOUZA FAGUNDES
esteve presente e detalhou que, ao voltar, notou que a carteira não estava na posição original, indicando que alguém a havia mexido.

Apesar da presença de
VALDINEI
,
Gerson

sugere que outras pessoas também poderiam ter acessado a residência
,
já que era um período de campanha política e muitos visitantes passavam por lá
.

Gerson
continua seu relato explicando que, após notar o sumiço do cheque, fez verificações e, eventualmente, o cheque foi tentado ser depositado. Ele menciona uma conversa com
VALDINEI
, em que este último inquiriu sobre um problema com o cheque, sugerindo que não estava ciente do furto, sobressaindo de deste diálogo a possibilidade de
VALDINEI
não estar envolvido diretamente no furto.

Lado outro
, em seu interrogatório,
VALDINEI DE SOUZA FAGUNDES
negou as acusações de furto do cheque, alegando que o recebeu como pagamento por uma venda de moto e detalhou, nesse ponto, que a transação foi feita com um conhecido que conheceu através de um amigo e que o cheque foi usado posteriormente para pagar uma dívida com uma clínica odontológica. O cheque, no entanto, foi recusado pelo banco por estar sustado.

Afirmou que não tinha conhecimento da origem problemática do cheque e que, após descobrir, tentou, sem sucesso, localizar a pessoa que lhe deu o cheque e mencionou que essa pessoa era desconhecida para ele e que havia rumores sobre seu envolvimento com drogas e outras atividades ilegais.

Durante o interrogatório, ele reiterou várias vezes que não tinha livre acesso à casa da vítima, contrariando a afirmação da acusação de que ele frequentava a residência e poderia ter furtado o cheque diretamente.

Cabe registrar que
VALDINEI
descreve sua relação com a vítima como distante, limitada a contatos esporádicos por questões eleitorais e sociais, enfatizando que sua única visita à casa da vítima foi em um contexto social e não privado.

Por sua vez, compromissado na forma da lei, a testemunha
Juliano Roney Schimitz
relatou que estava presente na venda da motocicleta, corroborando a versão do Apelante sobre a origem do cheque, o que,
a priori
, desvincula
VALDINEI
de qualquer ato ilícito a ele relacionado, mormente ao afirmar que o Apelante havia recebido o cheque de boa fé como pagamento por uma transação legítima.

Dito isso, vê-se que
não há mais nada nos autos (no sentido probatório) além das versões apresentadas pelos envolvidos
.

A despeito do sabedor conhecimento sobre a relevância do depoimento da vítima –
sobretudo em crimes patrimoniais
– devemos nos atentar para minúcias que corroboram como os fatos se desdobraram e, a partir daí, avaliar o elemento subjetivo existente a espécie.

No caso comento, embora presente a materialidade fática, restam dúvidas em relação ao elemento subjetivo (dolo) inerente ao tipo penal, observo que a sentença de primeiro grau se baseou majoritariamente no depoimento da vítima
Gerson Sartori
e na existência do cheque em poder do Apelante.

Entretanto, conforme analisado, o depoimento da própria vítima apresenta inconsistências e falta-lhe clareza sobre os eventos, o que é enfraquecido pelo álibi apresentado pelo Apelante e que é validado pelo testemunho de
Juliano Roney Schimitz
; tudo a debilitar a certeza acerca do
animus furandi
do R
éu, necessário

para eventual condenação.

Com efeito, deve-se considerar, na espécie, a aplicação da regra de julgamento do
in dubio pro reo
; segundo o qual, na ausência de provas convincentes e diante de dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva, o Réu deve ser absolvido.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INEXISTINDO PROVAS SEGURAS QUANTO AO DOLO,
IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR. 4ª C. Criminal - 0000418-31.2018.8.16.0051 - Barbosa Ferraz - Rel.: Pedro Luis Sanson Corat - J. 08.06.2020)”
(TJ-PR - APL: 00004183120188160051 PR 0000418-31.2018.8.16.0051 (Acórdão), Relator: Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 08/06/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2020). (g. n)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM- JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.
‘
Diante da dúvida existente acerca do dolo, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, de rigor a reforma da sentença para absolver o apelante da imputação que lhe foi atribuída’
(Parecer da PGJ nº 005957-010/2016).
‘Imperiosa a absolvição do acusado no crime de Furto pela ausência de dolo, uma vez não demonstrado que o réu agiu com animus furandi’ (TJMG, AP nº 1.0317.17.014508-8/001)
." (N.U 0003564-50.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023). (g.n)

Como visto, embora relevante para a comprovação de autoria em crimes patrimoniais, a sentença condenatória se baseou exclusivamente na versão apresentada pela vítima, sendo que, no caso concreto, não se mostrou suficiente para ratificação do decreto condenatório.

Nesse contexto, é forçoso concluir que as provas constantes dos autos são frágeis e insuficientes para sustentar a sentença condenatória recorrida, já que nada de concreto foi produzido durante a instrução probatória para comprovar que, de fato,
VALDINEI DE SOUZA FAGUNDES
teria praticado o crime de furto qualificado.

Acerca do tema, este é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N. 12.860/2003 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
- CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO - PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS - IN DUBIO PRO REO - PREQUESTIONAMENTO - MERA INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito
, especialmente porque, em razão do princípio da inocência - consagrado em nível constitucional - milita em prol da acusada o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo”
.
(TJMT. Ap 12723/2018, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17/07/2018, DJe 19/07/2018). (g.n.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - SUBSISTÊNCIA - AUTORIA EM NEBULOSA
- VERSÕES CONTRAPOSTAS QUE FRAGILIZAM A TESE ACUSATÓRIA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - IN DUBIO PRO REO -APELO PROVIDO.
Inexistindo provas harmônicas e suficientes da autoria do crime de posse irregular de arma de fogo, impõe-se a absolvição do réu [art. 386, VII, CPP], em estrita observância ao aforismo
in dubio pro reo
.” (TJMT. Ap 99819/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/04/2018, DJe 10/04/2018). (g.n.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AS BUSCAS NO IMÓVEL OCUPADO PELO ACUSADO - IRRELEVÂNCIA - FLAGRANTE DELITO - PREAMBULAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA - VIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A TRAFICÂNCIA DE DROGAS - DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO À PROPRIEDADE DAS ARMAS APREENDIDAS - PROVAS INSUFICIENTES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. (...)
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo,
somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas e, ainda, persistindo dúvidas quanto à propriedade do material bélico apreendido, imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP
.”
(TJMT. Ap 106746/2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 06/12/2017, DJe 13/12/2017) (g.n.)

Outrossim, é lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Em caso de conflito entre a inocência do réu - e sua liberdade - e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência
(art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
”
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). (g.n.)

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
VALDINEI DE SOUZA FAGUNDES
para
ABSOLVÊ-LO
do crime pelo qual foi denunciado nestes autos (art. 155, §4°, inc. II, do CP), com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024